Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724238-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE RODRIGUES DE MENEZES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOYCE RODRIGUES DE MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelações interpostas por JOYCE RODRIGUES DE MENEZES e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 51948889), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais movida por JOYCE em face da SUL AMÉRICA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a) “a parte ré a custear a autorizar o tratamento necessário para sanar a perda óssea nas estruturas anatômicas da boca que têm a função de fixar as raízes dos dentes da autora descrito na petição inicial a serem delimitados por junta médica constituída pela parte ré”; e b) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelam as partes autora e ré. A presente ação foi ajuizada em 26/8/2022. Inicialmente, no que importa ao esclarecimento que ora se pretende, a demandada argumenta, nas suas razões recursais, “que o plano da parte autora fora cancelado por iniciativa da empresa contratante em 30/09/2022, não havendo, portanto, mais vínculo entre esta seguradora e a recorrida” e apresenta o extrato do referido benefício assistencial (ID 51948902 - Pág. 3). Tal informação a respeito do encerramento do vínculo contratual entre as partes também foi apresentada na contestação (ID 51948778) e nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente (ID 51948892). E, apesar de oportunizado, a parte autora nada manifestou sobre o alegado cancelamento do plano de saúde. Pois bem. Ainda que não se ignore os efeitos da ausência de controvérsia sobre fatos apresentados pela parte contrária, mas considerando a relevância da informação trazida pelo plano de saúde réu, para o adequado julgamento do presente recurso, e tendo em vista a função do relator de direção e ordem do processo, inclusive em relação à produção de prova (CPC, art. 932, I), revela-se prudente oportunizar nova e específica manifestação da parte autora quanto à manutenção da vigência, ou não, do plano assistencial de saúde por ela indicado. Verifica-se, ainda, que a parte ré, ao apresentar contrarrazões ao apelo autoral, também juntou documentação (ID 51948912 e seguintes), cujo teor não foi oportunizado conhecimento à demandante contrária, até o momento. Dessa maneira, em atenção aos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e de direção do processo (CPC, art. 932, I), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AUTORA (JOYCE RODRIGUES DE MENEZES) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste A) e esclareça se o contrato do plano de saúde fornecido pela empresa ré – que alega ser beneficiária – encontra-se vigente, com a juntada de documentação comprobatória, inclusive; e B) sobre os o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões de ID 51948912 e seguintes. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento do item “a” deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na conclusão de que, inexistindo motivação para se considerar vigente o contrato, não há razão para garantir a cobertura de serviço de saúde assegurado pelo plano de saúde. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator